Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701491-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE DOS SANTOS CAMARA AGRAVADO: LEYLE DAPHNE FAUSTO PIMENTEL, REIDER ZAIDAN DESPACHO Renove a Secretaria a intimação de Leyle Daphne Fausto Pimentel no seguinte endereço: Quadra 8, Lote 08, Casa 02, Incra 8 (BRAZLÂNDIA), Brasília-DF, CEP; 72760-080. Isto porque o endereço do último AR (i.d. 30862464), saiu incompleto. Após, se não houver cumprimento da intimação, intime-se a agravante para informar outros endereços, conforme constam do processo de origem, em que possa ser intimada a primeira agravada. Brasília, 14 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator